Tribunal: TJDFT
Processo: 0002442-17.2017.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ASTREINTES. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. As astreintes foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Comprovado o inadimplemento das mensalidades do plano de saúde por mais de 60 dias, a multa torna-se inexigível.
2. O art. 85, § 2o do CPC estabelece como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. Da leitura do dispositivo, observa-se que foi estabelecida uma ordem, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido.
3. Recurso conhecido e não provido.